Tribunal: TJDFT
Processo: 0019975-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0019975-14.2015.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Medicas do Centro-Oeste Apelada: Júlia Maria Chaves Martins D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (Id. 13579159) contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 13579158), que julgou o pedido procedente. Na origem, Júlia Maria Chaves Martins ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a entidade ora apelante, tendo formulado requerimento de antecipação dos efeitos da tutela com o intuito de obter a manutenção do plano de saúde contratado pela demandante e, em caráter sucessivo, em caso de adesão a outro plano de saúde individual, familiar ou coletivo, que pudesse fruir de outro plano individual sem prazo de carência. Narrou ser beneficiária do plano de saúde na modalidade coletiva oferecido pela ré desde o dia 7 de fevereiro de 2007. Aduziu que em 1o de abril de 2015 a operadora de planos de saúde resiliu unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, sem que fosse oferecida a possibilidade de adesão a plano de saúde individual nas mesmas condições. Ressaltou ser idosa, acometida de Parkinson, razão pela qual necessita de cuidados médicos recorrentes por meio de tratamento domiciliar. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id. 13577631). Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu sentença (Id. 13579158), tendo julgado o pedido procedente. Na ocasião, consignou ainda que a ré deveria “incluir a autora em plano individual de assistência médico-hospitalar, com mesma abrangência territorial e idêntica cobertura de assistência médico-hospitalar”, inclusive com a dispensação de assistência domiciliar nos mesmos teremos do plano contratado. Em caráter subsidiário, determinou que para o cumprimento da obrigação seja a demandante inserida no plano ofertado na própria contestação, de abrangência nacional, “aceito pela autora, nas mesmas condições do plano de saúde cancelado, tudo sem o cumprimento de novos prazos de novos prazos de carência”. Em suas razões recursais (Id. 13579159) a apelante sustenta a ilegitimidade ativa da demandante, pois o contrato de plano de saúde foi celebrado entre a ora recorrente e a associação dos servidores do TRT da Décima Região – ASDR. Assim, verbera que a autora não tem legitimidade para exercer pretensão relativa ao negócio jurídico em exame. Sustenta, ademais, que se encontra impossibilitada de promover a migração da demandante para plano de saúde na modalidade individual, de abrangência nacional, pois passou a operar somente planos de saúde de abrangência estadual. Alega que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao caso em análise. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 13579162). A apelada ofereceu contrarrazões (Id. 13579165), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Por meio de petição de fl. 2, Id. 13579170, a curadora da demandante comunicou o falecimento da autora, tendo requerido o reconhecimento da perda do objeto da apelação interposta. Instado a se manifestar, a ora apelante insistiu no julgamento do recurso sob o fundamento de que a obrigação de fazer reconhecida na sentença recorrida pode ser eventualmente convertida no ressarcimento dos valores pagos pela ré (Id. 13579176). Houve a sucessão processual, com a consequente regularização do polo ativo (Id. 13579185). A apelante informou a dissolução e liquidação societária da sociedade Unimed Centro-Oeste Tocantins, oportunidade em que requereu a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/1971 (Id. 13579192). Foi proferida decisão, por meio da qual houve a determinação da suspensão do curso do processo pelo prazo requerido. (Id. 13579197). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que no presente caso a ação foi ajuizada pela demandante com o intuito de compelir a ré a manter o plano de saúde contratado pela autora e, em caráter sucessivo, em caso de adesão a outro plano individual, familiar ou coletivo, que pudesse fruir de outro plano individual sem prazo de carência. Ressalte-se ainda que a pretensão exercida pela demandante por meio da presente demanda restringiu-se à aludida obrigação de fazer, sem ter sido formulado requerimento de eventual reparação por danos materiais ou morais. Observa-se que a demandante faleceu após o proferimento da sentença recorrida, como consta na certidão de óbito referida no Id. 13579171, tendo ocorrido a sucessão processual dos herdeiros com o intuito de regularizar o polo ativo da demanda (Id. 13579185). Assim, verifica-se que com o falecimento da beneficiária do plano de saúde deixou de existir a necessidade da tutela jurisdicional pretendida. Pode-se concluir, portanto, que houve a perda superveniente do objeto, uma que vez que o provimento jurisdicional pleiteado pela autora tem caráter personalíssimo e perdeu sua utilidade, convém insistir. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO COM PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL PROMOVIDA PELA OPERADORA. RECURSO ADESIVO. SUCUBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MORTE DA AUTORA ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO OU MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVO. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Evidenciado que a primitiva autora faleceu antes mesmo do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, tem-se por caracterizada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de manutenção do plano de saúde contratado ou a sua migração para plano de saúde individual ou familiar. 2. De acordo com o § 1o do artigo 997 do Código de Processo Civil, "Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro". 3. Não estando caracterizada a sucumbência recíproca, não há como ser admitida a interposição de Recurso Adesivo por parte de uma das rés em relação à Apelação Cível interposta pela outra ré. 4. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual, quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 5. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observada a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 6. Evidenciado que, na hipótese dos autos, o plano de saúde foi rescindido unilateralmente, sem observância as determinações contidas nas referidas Resoluções, quando a autora encontrava-se em momento de fragilidade decorrente de seu grave estado de saúde, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 7. Recurso Adesivo não conhecido. Preliminar de perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de obrigação de fazer acolhida. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão no 1133883, 20160910015809APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018. P.: 455-459) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao interesse recursal da ré, ora apelante, é importante proceder a algumas considerações. A despeito de ter a recorrente insistido no julgamento da apelação interposta sob o fundamento de que a obrigação de fazer reconhecida na sentença pode ser eventualmente convertida no ressarcimento dos valores pagos pela ré, convém salientar que não foi eleborado pedido em ordem sucessiva para essa finalidade. Aliás, verifica-se que a ora apelante não suscitou a questão em suas razões recursais (Id. 13579159), tendo se manifestado apenas após ter havido o requerimento de reconhecimento da perda do referido interesse recursal. Diante desse contexto, está caracterizada a inovação recursal. Convém anotar ainda que a apelante não pugnou especificamente no recurso interposto, ainda que em caráter sucessivo, pela redistribuição dos ônus da sucumbência. Logo, também não há interesse recursal em relação a esse tópico, pois a aludida questão não foi devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, ausente o interesse recursal por parte da ora apelante, fica prejudicado o presente recurso que, de acordo com a norma prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. A esse respeito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL. AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A Súmula 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. Em razão do falecimento do paciente durante o curso do processo, a análise processual ficou restrita em relação ao pedido de indenização por danos morais, eis ter ocorrido a perda do objeto para a continuidade da prestação da internação em caráter domiciliar. 3. O mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar reparação a título de dano moral 4. Recurso provido. (Acórdão no 1090677, 07236454820178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual é uma condição da ação consubstanciada na necessidade da tutela jurisdicional pretendida, ou mesmo da utilidade desta, considerando sua perspectiva prática. Assim, no momento da propositura da ação devem estar presentes tanto a necessidade, quanto a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela recursal pretendida nos presentes autos fora acolhida por este Egrégio Colegiado por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto a respeito do mesmo tema, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da demandada no recurso em comento. 3. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1019794, 20160020477852AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017, p. 356-363) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso interposto em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o teor da Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 8 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator